Tribunal: TJES
Processo: 0000633-03.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000633-03.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EWERTON ELIAS FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMULADO COM SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO E OBJETOS PESSOAIS. CONCURSO FORMAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESVALORIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória-ES, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do CP), em concurso formal (art. 70 do CP), fixando pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 60 dias-multa. Segundo a denúncia, no dia 16/06/2024, no bairro Jardim da Penha, em Vitória-ES, o réu simulou portar uma arma de fogo sob a camisa e abordou as vítimas quando ingressavam no veículo, momento em que subtraiu o automóvel, um notebook da marca Lenovo, um MacBook da marca Apple, um aparelho celular e documentos pessoais. Após o acionamento da Polícia Militar, o acusado foi localizado e preso em flagrante na Avenida Dante Michelini.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença incorreu em ilegalidade ao valorar negativamente as circunstâncias e consequências do delito na primeira fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa das
circunstâncias do crime
mostra-se adequada, considerando que o réu abordou as vítimas durante a madrugada, na saída de um bar, momento em que há menor circulação de pessoas, revelando maior gravidade no modus operandi.

A desvaloração das
consequências do crime
também se justifica, diante do abalo psicológico experimentado pelas vítimas, que entraram em estado de pânico, o que excede as consequências típicas do delito e autoriza a exasperação da pena-base.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000633-03.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EWERTON ELIAS FERNANDES (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
apelação criminal
, interposto por
EWERTON ELIAS FERNANDES
,
contra a r. sentença (id 16651900) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do
crime de roubo (art. 157, caput, do CP
), em concurso formal (art.70, do CP), às penas de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 60 (sessenta) dias-multa.

Em razões (id 16651904), a Defensoria Pública Estadual alega que os vetores “circunstâncias” e “consequências”, na fase do art. 59, do CP, foram indevidamente negativados.

Sobre os fatos
, narra a denúncia (id 16651825), que no dia 16 de março de 2024, em Jardim da Penha, Vitória-ES, o denunciado, simulando portar uma arma de fogo, por baixo da camisa, abordou as vítimas FERNANDA DE SOUZA OLIVEIRA e LAVINYA COIMBRA SCHIAVO, quando entravam no veículo TOYOTA/ETIOS, momento em que subtraiu o automóvel, além de 01 (um) macbook da marca Apple, 01 (um) notebook da marca Lenovo, 01 (um) aparelho celular da marca Apple, e documentos pessoais.

Descreve a peça acusatória, que as vítimas acionaram a polícia militar, que conseguiu localizar e abordar o veículo na Av. Dante Michelini, em Vitória-ES, realizando a prisão do acusado em flagrante delito.

Registro que a defesa não questiona a autoria e a materialidade delitiva, requerendo, tão somente, a redução da pena-base.

No caso, reputo adequada a desvaloração da baliza “circunstâncias”, uma vez que as ofendidas foram abordadas pelo acusado quando saíam de um bar, durante a madrugada, momento em que há menor circulação de pessoas, a revelar a gravidade do “modus operandi”, empregado na ação criminosa.

Por fim, também deve ser mantida como desfavorável a vetorial “consequências”, em razão do abalo psicológico sofrido pelas vítimas, que ficaram em estado de pânico, o que justifica a exasperação da pena-base, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no HC n. 925.828/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 21/5/2025.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 16708056),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.